Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724776-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IVANI MOTA CAMELO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença de ID 67946397 proferida na ação de busca e apreensão interposta em desfavor de IVANI MOTA CAMELO MACHADO. O apelante requereu, em suas razões, seja o recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem sob argumento de ter sido o processo extinto de forma extrema e prematura, sem qualquer intimação para prosseguimento sob pena de extinção (ID 67946400). Antes do julgamento do recurso, sobreveio petição do apelante pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 68130761): “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, já qualificado nos autos do processo em epígrafe que move em face de IVANI MOTA CAMELO MACHADO, por seu advogado ao final assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, bem como a renúncia ao prazo recursal, com o arquivamento do feito e as devidas baixas no distribuidor.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 18:20:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador